Tribunal: TJSP
Processo: 2109198-45.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos apresentados. Contratos dos autores ADVALDO FRANCO SANTIAGO PEDROSA, CINTIA LADISLAU DA COSTA, ESPÓLIO DE LEONIZIO CASSIANO NOGUEIRA, ESPÓLIO DE MANOEL DE SOUZA, HELIA

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos apresentados. Contratos dos autores ADVALDO FRANCO SANTIAGO PEDROSA, CINTIA LADISLAU DA COSTA, ESPÓLIO DE LEONIZIO CASSIANO NOGUEIRA, ESPÓLIO DE MANOEL DE SOUZA, HELIA IEDA DA CUNHA DREIER, JAIR EVARISTO BRASILEIRO, JAIRO BREDA, JORGE APARECIDO PORTARI, MARCIO ENESIO ARAUJO, ESPÓLIO DE VANDERVAL ALVES PEREIRA, ESPÓLIO DE MARINO GALHUMI, ODETE ANTUNES BARBOSA, SIDNEI NEGRINI e SONIA MARIA OTTOLINI ALVES, que foram celebrados em modalidades não abarcadas pela ação coletiva (PCT – planta comunitária de telefonia, transferência do direito de uso e tarifa de habilitação) ou fora do período delimitado pela ação coletiva. Ilegitimidade ativa para executarem o titulo judicial (sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100). A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção da demanda quanto a estes autores, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Demais autores (clayton perina, geni delgado de souza, espólio de antonio arrugiero breda, maria das dores de oliveira e espólio de jose antonio barbosa) relativamente aos quais a requerida nada apresentou ou juntou o print nada consta, que não elide o direito alegado - Necessidade de inversão do ônus da prova, com determinação do prosseguimento do feito.

Provimento, em parte.